Tribunal: STF
Processo: RHC 177250
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE EXTORSÃO, COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PRÓPRIOS DO REGIME SEMIABERTO. VIABILIDADE. 



    RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.